Tribunal: TJDFT
Processo: 0731566-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731566-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA EMBARGADO: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BONASA ALIMENTOS LTDA e OUTROS, com pedido de efeitos modificativos, em face de decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação (ID 39561942). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2022 17:18:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador